Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-78.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009042-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 023.266.331-99 (AGRAVANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se apare autora pretende compelir que a ré promova a transferência de titularidade do veículo e não faz prova,
initio littis
, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural. Havendo risco de irreversibilidade da medida, já que a baixa no gravame poderá gerar risco à eventual garantia contratual, se vigente, mostra-se necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1015147-02.2019.8.11.0002, movida em face de BANCO ITAÚ VEÍCULOS S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que foi parte requerida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco requerido no ano de 2016, número de processo 1000039-35.2016.811.0002, que tramitou na Vara Especializada em Direito Bancário desta comarca, tendo como objeto o pagamento das parcelas vencidas/vincendas do veículo marca FIAT, Modelo PALIO ATTRACT 1.4, Fab./Mod. 2013/2014, Placa OBP 1568, Cor BRANCA, Renavam nº 565617559, Chassi 8AP196272E4041727.

Afirma que, com a apreensão do veículo realizou o pagamento integral da dívida e purgou a mora no valor de R$6.780,90, tendo sido determinado à restituição do veículo no prazo de 48 horas, contudo a requerida veio restituir o veículo com 37 dias atraso da determinação judicial.

Relata que a parte requerida efetuou a transferência da titularidade do carro e a sua localidade para o Estado de São Paulo, tendo entregado a parte autora somente o CRVL do veículo. Informa que realizou o pagamento dos impostos referentes ao ano de 2017 para emissão de um novo documento, contudo, foi informada pelo órgão responsável que não seria possível a emissão documento, haja vista o veículo ter sido transferido para o Estado de São Paulo/SP.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da decisão agravada para que o recorrido proceda a transferência da titularidade do veículo para Leidilaine Alves de Oliveira, ora agravante, bem como que providencie a baixar qualquer gravame ainda existente no prontuário do bem.

Com o agravo, junta os documentos em exigidos pelo art. 1.017 do CPC, sem providenciar o preparo por ser beneficiária da assistência judiciária.

Não houve pedido expresso realizado em caráter de urgência (Id. 40918065).

Contraminuta juntada, no Id. 43861481, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, tem-se que a parte autora pretende obter a transferência do veículo objeto da lide, uma vez que
“aduz ter solicitado pela via administrativa durante todo o ano de 2017, 2018 e 2019, contudo obteve a resposta de que haviam parcelas do carro a ser adimplidas e por tal razão o banco não transferiria a titularidade do veículo para o seu nome”
.

Todavia, como bem consignado no
decisum
agravado, embora a parte autora/recorrente alegue não ter conseguido regularizar a documentação e a titularidade transferida para o Estado de São Paulo, não comprovou,
initio littis
, a tentativa frustrada em resolver o impasse na esfera administrativa, posto que em nenhum dos documentos juntados há indicação de que foi protocolado junto ao formulado requerimento junto ao Órgão de Trânsito, fato que compromete a verossimilhança das alegações e afasta o perigo de dano.

Não fosse o bastante, verifica-se o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que a parte autora pretende a exclusão da restrição financeira para dispor do bem, fato que compromete a garantia da instituição financeira, caso fique demonstrado a existência de alienação fiduciária.

E, neste particular, fundado no poder geral de cautela, agiu bem Magistrado que ao considerar que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Portanto, ao menos nesta não exauriente, não vislumbro a probabilidade do direito alegado risco de dano imediato, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020